Tribunal: TJDFT
Processo: 0736097-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736097-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN AYRES LACERDA ALMEIDA BARBOSA AGRAVADO: DAMARIZ ALVES CARDONA, MAYRA GABRIELA ALVES CARDONA, CENTRO ODONTOLOGICO CARDONA MORAIS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e consequente constrição sobre bens de terceiro. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) em 02/07/2025, a agravada postou em suas redes sociais a aquisição e posse do automóvel BMW/320i M Sport Flex, ano/modelo 2021/2022, Placa RJS5D12, todavia, na mesma data, referido veículo foi vendido para a empresa Depósito de Bebidas Imperial Ltda.; 2) essa empresa foi aberta em 19/05/2023 (após o ajuizamento da demanda), com capital social de R$ 300.000,00, sendo que seu sócio administrador (de fachada) é o Sr. Marcio Felipe Lemes da Silveira, cobrador de ônibus, cujo salário médio da categoria é R$ 1.679,00, renda essa flagrantemente incompatível com o capital social e com a aquisição de veículo de luxo de R$ 238.701,00; 3) a exigência de comprovação de vínculo formal entre a pessoa jurídica interposta utilizada pelas executadas/agravadas impõe à agravante prova verdadeiramente diabólica; 4) o pedido de desconsideração da personalidade jurídica se justifica para que a empresa de bebidas demonstre a origem lícita do dinheiro que possibilitou a abertura de sociedade empresarial, com capital social de R$ 300.000,00 e do valor de R$ 238.701,00 para a aquisição do automóvel de luxo, assim como esclareça o motivo pelo qual a posse do referido automóvel é exercida pelas agravadas; 5) a legislação consumerista autoriza a aplicação da teoria menor da desconsideração, permitindo alcançar os bens de empresa interposta quando a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor (CDC 28 § 5o). Requer, em antecipação da tutela recursal, a inclusão da empresa supostamente interposta no polo passivo da demanda, a penhora do automóvel descrito e a expedição de ofícios restritivos junto ao RENAJUD. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido, por ausência de necessidade de sua interposição. Conforme constou da decisão agravada: (...) Em consulta ao RENAJUD, observo que o veículo indicado no ID 243143650 se encontra em nome de terceiro alheio ao processo, conforme anexo. Referida pessoa diverge da indicada pelo exequente e também da pessoa jurídica listada. Neste contexto, ausente demonstração indiciária de que existe vinculação entre as executadas e a pessoa indicada como proprietária do referido veículo, não há como se deferir a restrição/penhora no referido bem de terceiro. Saliento que a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar patrimônio de terceiros, seja na modalidade direta ou inversa, não prescinde da instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes, do CPC, bem como da demonstração de elementos mínimos quanto à vinculação do terceiro (sócio, interposta pessoa, pessoa jurídica, etc.) com a parte executada, além dos requisitos enunciados pelo CDC (teoria menor), já que no caso dos autos trata-se de relação de consumo. Assim, se for o caso, deverá vir aos autos eventual requerimento de instauração do incidente apropriado, mediante apresentação de elementos mínimos que indiquem a participação do terceiro em questão para fins de responsabilização em sede de cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora/restrição no referido bem. (...) Sendo assim, embora os elementos trazidos apontem indícios de ocultação patrimonial e de utilização de pessoa jurídica possivelmente como instrumento de fraude, a adoção de providências constritivas imediatas sobre bens de terceiro exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 e seguintes do CPC, o que sequer foi requerido ao Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator